Tribunal: TJMT
Processo: 1030526-12.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030526-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 040.951.171-41 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030526-12.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Recorrente:

Solange Cristina Leite de Oliveira

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa de telefonia acostou em sua defesa telas de seu sistema, faturas telefônicas e o relatório de chamadas do terminal móvel (nº 65 99250-3567) de titularidade registrada em nome da autora, sendo que as ligações que constam nesse histórico foram impugnadas de maneira genérica pela consumidora. Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Diante da impugnação apresentada, a qual foi realizada de maneira genérica, entendo que razão assiste à parte reclamada. Em que pese a ausência de exibição de contrato assinado ou gravação telefônica, conforme exposto na defesa,
verifico a ocorrência de registro de diversas ligações do terminal apontado com de titularidade da Reclamante (65) 9 9250-3567 para o n. (65) 99691-5914 pertencente a CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, pai da autora (id. 66004268 – pág. 1) e em nome de quem encontra-se o seu comprovante de endereço (id. 66004268 – pág. 3).
É incontroverso nos autos que a Sr. Carlos é o pai da autora e que ela reside em seu endereço. Ademais, o referido endereço é exatamente o mesmo indicado nas faturas telefônicas juntadas na defesa. Dito isso,
aponto que do registro de chamadas juntado no id. 68764895 é possível verificar um total de 37 ligações efetuadas para o terminal móvel que a autora alega desconhecer para o terminal móvel do Sr. Carlos, seu pai.
Aponto que a requerida, apresenta tela sistêmica demonstrando que o número
(65) 99691-5914 pertence ao pai da Reclamante.
Por derradeiro, observando que a parte reclamante se limita a apresentar
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
aduzindo que telas sistêmicas e documentos apresentados não estão aptos a amparar as alegações da Reclamada, deixando de rechaçar especificamente as ligações para o número apontado como sendo de pai, nada discorrendo sobre as ligações do número apontado como seu para o número apontado como sendo de seu genitor, muito menos negando-as, e assim, entendo que as telas apresentadas, registro de chamadas, e histórico de pagamentos prévios devem ser considerados como provas da efetiva relação jurídica e do débito.
”.

3.
Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas constam ligações realizadas para o terminal (65) 99691-5914, de titularidade de Carlos Roberto de Oliveira, pai da parte autora, conforme documento pessoal e comprovante de endereço juntados na exordial

pela consumidora.

4. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito no valor 173,97 com data de inclusão 24/04/2019, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino por
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, condenando-a como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Com arrimo na fundamentação exposta,
opino por
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto
para condenar a parte requerente pagamento de R$173,97 (cento e setenta e três reais e noventa e sete centavos) corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos, desde a inadimplência.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022